Tribunal: TJDFT
Processo: 0726834-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIDADE IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DÉBITO ORIUNDO DA INCORPORAÇÃO. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. PENHORA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE.
1. Constatado o inadimplemento do compromisso assentado em contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, inexiste óbice à penhora, para o fim de amortização do débito oriundo da incorporação, do patrimônio submetido ao regime de afetação insculpido no artigo 31-A da Lei 4.591/1964, ressalvadas as hipóteses extintivas elencadas no art. 31-E do mesmo Diploma.
2. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.